Tribunal: CARF
Processo: 16004.720026/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, esta se sujeita às normas tributárias aplicáveis às demais pessoas, sendo imperioso, se for o caso, o lançamento tributário, em honra ao princípio da legalidade, efetivado com a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido, independentemente do julgamento de eventual manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão.
ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples, por meio de interposição de Manifestação de Inconformidade, não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no 77).
EXCLUSÃO. EFEITO RETROATIVO. ATO DECLARATÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A exclusão do Simples Nacional no caso de interposição de pessoas produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a causa excludente (art. 29, IV, §1o da LC 123/2006).
O STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do CPC de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. POSSIBILIDADE.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada (Súmula CARF no 76).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A Manifestação de Inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AFASTADA.
A imposição da penalidade qualificada depende da comprovação da ocorrência de crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme estabelecido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A simples alegação genérica do ilícito não basta para justificar a qualificação da multa, sendo essencial a individualização e tipificação da conduta de cada sujeito passivo por parte da autoridade fiscal.
Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a qualificação da multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser reduzida ao percentual padrão de 75%, aplicável às infrações comuns, conforme o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF no 04.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula CARF no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA.
Caracteriza­se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE DE DIREITO. CABIMENTO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN, (Súmula CARF no 210).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO.
Nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, os administradores de pessoas jurídicas de direito privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultante de atos praticados com infração de lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720026/2013-09
ACÓRDÃO
1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARROCERIAS VOTUPORANGA LTDA. EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, esta se
sujeita às normas tributárias aplicáveis às demais pessoas, sendo
imperioso, se for o caso, o lançamento tributário, em honra ao princípio da
legalidade, efetivado com a lavratura de auto de infração para a exigência
do crédito tributário devido, independentemente do julgamento de
eventual manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de
exclusão.
ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUSPENSÃO DOS SEUS
EFEITOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples, por meio de interposição de Manifestação
de Inconformidade, não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no 77).
EXCLUSÃO. EFEITO RETROATIVO. ATO DECLARATÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS.
A exclusão do Simples Nacional no caso de interposição de pessoas produz
efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a causa excludente (art.
29, IV, §1o da LC 123/2006).
O STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art.
543C, do CPC de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar
de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
Fl. 3998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
2
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência
da circunstância ensejadora da exclusão.
SIMPLES
NACIONAL.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
RECOLHIDOS.
POSSIBILIDADE.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada
(Súmula CARF no 76).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo
17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A Manifestação de Inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua
cobrança. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AFASTADA.
Fl. 3999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
3
A imposição da penalidade qualificada depende da comprovação da
ocorrência de crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme
estabelecido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A simples alegação
genérica do ilícito não basta para justificar a qualificação da multa, sendo
essencial a individualização e tipificação da conduta de cada sujeito passivo
por parte da autoridade fiscal.
Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a qualificação
da multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser
reduzida ao percentual padrão de 75%, aplicável às infrações comuns,
conforme o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF no 04.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula CARF no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE
DE
DIREITO.
CABIMENTO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN,
(Súmula CARF no 210).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES
DA
PESSOA
JURÍDICA. CABIMENTO.
Nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, os
administradores de pessoas jurídicas de direito privado, são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultante de atos praticados com infração de lei.
Fl. 4000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
4
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do relator, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos
voluntários para: a) acatar a prejudicial de decadência das competências de 01/2008 a 03/2008; b)
afastar a qualificação da multa de ofício imputada reduzindo o percentual de 150% para 75%; e c)
determinar a compensação dos valores eventualmente recolhidos de Contribuição Social
Previdenciária pela Fiscalizada, no Simples Nacional, relacionado ao período autuado, com os
montantes efetivamente devidos dessa contribuição.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo
Pezzuto Rufino (substituto integral) e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o
Conselheiro Nilton Costa Simões, substituído pelo Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários, às fls. 3.921/3.948 e 3.976/3.994, interpostos por
Carrocerias Votuporanga Ltda. EPP e o Responsável Tributário EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
RODRIGUES LTDA – ERR contra Acórdão no 12-64.380, exarado pela 10a Turma da DRJ/RJ1, às fls.
3.881/3.908, que julgou improcedente as Impugnações do Sujeito Passivo e Responsáveis
Tributários, às fls. 3.828/3.852 e 3.861/3.878, contra Auto de Infração e demais peças
relacionadas, às fls. 3.693/3.722, através do qual foi constituído o crédito tributário lançado no AI
DEBCAD no 37.374.853-1, referente às contribuições a cargo da sociedade empresária, incidentes
sobre os pagamentos efetuados aos segurados empregados e contribuintes individuais, destinadas
à Seguridade Social e, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no montante
original de R$ 202.835,47, acrescido de juros e multa de ofício, envolvendo o período de apuração
de 01/2008 a 12/2008. Também foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária, às fls.
3.725/3.818, contra a empresa ERR e seus sócios-administradores, Srs. José Antônio Cajuela
Rodrigues e Florindo Miguel Cajuela Rodrigues, em relação ao crédito tributário constituído:
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
5

Por bem refletir os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, complementando-o ao final:
2.1. o procedimento de fiscalização no Contribuinte acima qualificado motivou a
lavratura de uma Representação para Fins de Exclusão do SIMPLES NACIONAL de
fls. 3.469/3.547, prosseguindo com a expedição do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional ADE no 094, de 03 de dezembro de 2012, expedido
DRF SJR/SP (fl. 3.552), com efeitos a partir de 01/01/2008; e culminando com a
lavratura do Auto de Infração Debcad no 37.374.853-1, e outros não constantes
deste processo.
2.2. o crédito tributário em comento foi lavrado em nome de Carrocerias
Votuporanga e OUTROS, vez que analisada a documentação apreendida no
estabelecimento da empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda., verificou
que a empresa Carrocerias Votuporanga Ltda EPP, juntamente com outras
pessoas jurídicas, formam um grupo econômico;
2.3. foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária contra a empresa
Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e seus sócios-administradores, srs. José
Antônio Cajuela Rodrigues e Florindo Miguel Cajuela Rodrigues;
2.4. os sujeitos passivos solidários foram informados dos fatos que ensejaram a
imputação da responsabilidade solidária. Intimados a se manifestar, não
apresentaram nenhum documento sob a alegação de inexistir responsabilidade
solidária sem a devida constituição do crédito tributário;
2.5. para a apuração do crédito foram utilizadas como bases de cálculo as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais discriminadas e declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIPs;
2.6. para as competências de janeiro a novembro de 2008, procedeu ao
comparativo das multas aplicáveis, conforme demonstrado na planilha “Multa
mais Benéfica”, anexada à fl. 3.273, aplicando a menos gravosa ao contribuinte;
2.7. pela documentação acostada, fatos apurados, restou caracterizada a
simulação em face da conduta adotada pelo contribuinte, pelo que elevou a multa
de ofício para 150%, em face da legislação vigente a partir da competência
12/2008.
DAS IMPUGNAÇÕES
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
6
3. O contribuinte e os sujeitos passivos solidários foram cientificados da lavratura
do Auto de Infração Debcad n° 37.374.853-1, nas seguintes datas: Carrocerias
Votuporanga Ltda EPP, Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e José Antônio
Cajuela Rodrigues em 01/04/2013; Florindo Miguel Cajuela Rodrigues em
30/03/2013. Apresentaram impugnações distintas, a saber: Carrocerias
Votuporanga Ltda EPP em 30/04/2013 (fls. 3.828/3.852); Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda em 29/04/2013 (fls. 3.861/3.866); José Antônio
Cajuela Rodrigues em 29/04/2013 (fls. 3.873/3.878) e Florindo Miguel Cajuela
Rodrigues em 29/04/2013 (fls. 3.867/3.872), trazendo as alegações abaixo
reproduzidas, em síntese:
Impugnação de Carrocerias Votuporanga Ltda EPP
3.1. Preliminarmente alega cerceamento ao direito de defesa e do devido processo
legal, posto que foi exigida a contribuição previdenciária antes mesmo do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, interposta contra o ADE DRF
SJR/SP no 094, de 03 de dezembro de 2012, que a excluiu do regime tributário
diferenciado do Simples Nacional;
3.2. os argumentos expostos não guardam relação com a realidade dos fatos;
3.3. o Sr. José Bombonato e sua esposa, Sra. Maria de Lourdes Benetti
Bombonato, são os sócios de direito e de fato da Carrocerias Votuporanga Ltda
EPP;
3.4. de modo diverso do alegado os endereços das sociedades empresárias são
distintos. O endereço da manifestante é Avenida Emílio Arroyo Hernandes no
1.965, ao passo que a empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda está
localizada no endereço Avenida Nasser Marão no 1.951;
3.5. de fato a empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda adiantou
numerário à empresa Carrocerias Votuporanga, sua fornecedora de serviços, mas
que tal fato configura-se mero acordo comercial, não caracterizando a ingerência
de uma sobre a outra;
3.6. a Impugnante nunca foi administrada pela empresa Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda, e quita sua folha de pagamento com sua própria
receita auferida e declarada;
3.7. a prestação de serviço não é feita exclusivamente para a Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda;
3.8. o ADE DRF SJR/SP no 094, de 03 de dezembro de 2012, não pode ter efeito
retroativo, juntando jurisprudência acerca do tema;
3.9. que a manifestação de inconformidade apresentada, e pendente de
julgamento, demonstra a inexistência do fundamento utilizado para a exclusão do
Simples Nacional, qual seja, a utilização de interposta pessoa;
3.10. alega erro na aplicação da alíquota de 20% utilizada pelo Auditor-Fiscal ao
apurar a quota patronal, posto que entende que a alíquota máxima é de 11%,
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
7
consoante o artigo 216, § 26, do RPS – Regulamento da Previdência Social; o que
acarretaria a nulidade do auto de infração pela indicação errônea do dispositivo
legal aplicado;
3.11. que o presente lançamento não indica a compensação dos valores recolhidos
ao regime do Simples nacional;
3.12. que é incabível a aplicação da multa de 150% às competências 12/2008 e
13o Salário de 2008, posto que não há que se falar em fraude, conluio ou
sonegação no presente caso. Tampouco é compreensível a diferenciação desta
multa em relação à aplicada (75%) às competências de janeiro a novembro de
2008, pois os fatos alegados foram os mesmos ao longo de todo o exercício de
2008;
3.13. como a ciência da impugnante deu-se somente em 01/04/2013; pela regra
da contagem de prazo inserta no artigo 150, § 4o, do CTN, são decadentes os
lançamentos efetuados até abril de 2008;
3.14. que é incabível a aplicação da taxa Selic para a correção do crédito
tributário, bem como a cobrança de juros sobre a multa aplicada;
3.15. requer seja julgada procedente a impugnação, o cancelamento do ADE DRF
SJR/SP no 094 e de seus efeitos, com a consequente anulação do auto de infração
lavrado;
3.16. alternativamente pede, caso não sejam deferidos os pedidos acima, que
sejam: compensados os valores recolhidos ao Simples Nacional; afastada a multa
qualificada de 150% para as competências 12/2008 e 13o Salário de 2008;
reconhecida a decadência dos lançamentos anteriores a abril/2008; afastada a
cobrança da taxa Selic e a cobrança de juros sobre a multa;
Impugnações de Equipamentos Rodoviários Rodrigues, Florindo Miguel Cajuela
Rodrigues e José Antônio Cajuela Rodrigues
3.17. não restou caracterizada a formação de grupo econômico, inexistindo
fundamentação para a imputação da responsabilidade solidária;
3.18. o custeio e a administração da empresa Carrocerias Votuporanga Ltda EPP
nunca foram exercidas pelos impugnantes;
3.19. os impugnantes não têm qualquer participação societária na Carrocerias
Votuporanga Ltda EPP, e tampouco seus quadros societários se misturam;
3.20. somente a partir de expressa disposição legal é que se pode atribuir
responsabilidade solidária como se pretende atribuir à Impugnante e, no caso
presente, não estão configuradas nenhumas das hipóteses previstas nos artigos
124, inciso I, e artigo 135, do CTN;
3.21. requer seja afastada sua sujeição passiva em face de não comporem grupo
econômico com a empresa Carrocerias Votuporanga Ltda EPP;
3.22. protestam pela produção posterior de provas e eventual perícia;
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
8
4. É o Relatório.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Auto de Infração e demais peças relacionadas, às fls. 3.693/3.722, e
as impugnações da Recorrente e dos responsáveis solidários, às fls. 3.828/3.852 e 3.861/3.878, a
10a Turma da DRJ/RJ1, exarou o Acórdão no 12-64.380, em 27/03/2014, às fls. 3.881/3.908, e, por
unanimidade de votos, julgou improcedentes as impugnações, mantendo o
crédito tributário, lançado no AI DEBCAD no 37.374.853-1, e as responsabilidade tributárias
imputadas. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
05 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nesse ato nenhuma violação ao direito da ampla defesa e do contraditório,
pois o conhecimento dos atos materiais e processuais pela impugnante e o seu
direito ao contraditório estiveram plenamente assegurados.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
Inexiste óbice à cobrança das contribuições patronais para o período em que a
empresa foi excluída do SIMPLES por ato administrativo executivo.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão.
SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E PATRIMONIAL.
ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
LEGALIDADE.
A simulação configura-se através de inúmeras e sólidas evidências, quando as
circunstâncias indicam a existência de duas ou mais empresas com regimes
tributários diferentes, perseguindo a mesma atividade econômica, com a
coexistência de sócios ou administradores em comum e com a utilização dos
mesmos empregados, implicando confusão patrimonial e uma gestão empresarial
atípica.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERESSE COMUM.
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
9
Comprovado que a empresa designada responsável solidária foi constituída por
pessoas físicas ligadas aos reais sócios e administradores do empreendimento,
com o intuito de assegurar sua permanência no Simples Nacional, o que se tem é
apenas uma pessoa jurídica, um único faturamento, uma única atividade e um
único patrimônio, que deve ser chamado a responder pelo crédito tributário
devido pela atividade desempenhada pelas empresas em conjunto, inclusive com a
utilização indistinta de recursos humanos e patrimoniais.
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Nos casos de
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte, respondem solidariamente com os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
SIMPLES. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias e a devida a Outras
Entidades ou Fundos com o valor recolhido indevidamente para o Simples
Nacional
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, considerando que
a multa de ofício se trata também de um crédito tributário MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA DE 150%. APLICAÇÃO.
Sempre que restar configurada uma das condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA.
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado na data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a
época da infração com os termos da Lei no 11.941/2009.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERÍCIA. PRECLUSÃO /
INDEFERIMENTO.
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
10
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação. Indefere-se o pedido de realização de perícia quando esta se
revela desnecessária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Das Ciências da Decisão Recorrida

A Carrocerias Votuporanga Ltda tomou ciência da sobredita decisão em
16/06/2014, consoante Avisos de Recebimento – AR, às fls. 3.919/3.920, entretanto, no que toca
à comunicação aos responsáveis tributários não constam dos autos os respectivos Termos de
Intimação, tampouco há comprovação da ciência destes.
Face ao constatado, os autos, em razão do Despacho de Saneamento no 1201-
000.003 da 1a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária, retornaram à Delegacia da Receita Federal
jurisdicionante da Recorrente em prol de SANEAMENTO nos seguintes termos:
a) Juntada dos Termos de Intimação de comunicação do acórdão combatido encaminhados
aos responsáveis tributários e da respectiva ciência, caso existam; ou
b) Correção da falta de cientificação dos responsabilizados, com a consequente abertura do
prazo para interposição dos correspondentes recursos voluntários.
Em cumprimento ao sinalado despacho, os responsáveis tributários foram
intimados conforme requerido e cientificados, através de AR, nas seguintes datas:
a) Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda, às fls. 3.973, em 25/06/2025;
b) Sr. José Antônio Cajuela Rodrigues, às fls. 3.972, em 26/06/2025; e
c) Sr. Florindo Miguel Cajuela Rodrigues, às fls. 3.971, em 26/06/2025.

Do Recurso Voluntário da Carrocerias Votuporanga Ltda

Indignada a Recorrente, em 10/07/2014, protocolou Recurso Voluntário, às fls.
3.921/3.946, no qual se observa que combate o crédito tributário lançado no AI DEBCAD no
37.374.853-1, reiterando os mesmos pedidos e causas de pedir, contidos na Impugnação
apresentada às fls. 3.828/3.852, julgados na primeira instância, salvo a alegação da existência de
erro material na apuração do crédito tributário – erro na aplicação da alíquota de 20% utilizada
pelo Fisco para apurar a quota patronal -, que não fez parte do pleito sob julgo, notadamente:
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
11
a) Da Preliminar de Nulidade: Do Cerceamento ao Direito de Defesa e do Devido Processo
Legal.
b) No âmbito meritório, advogou em favor:
i.
Da Inexistência de Motivos a Justificar a Exclusão do Simples Nacional;
ii.
Da Prejudicial de Decadência;
iii.
Do cancelamento da autuação, tendo em vista que os efeitos do ADE não podem
retroagir a situações anteriores;
iv.
Caso mantida a autuação, que seja efetivada a compensação entre os valores
objeto do lançamento de ofício e os valores recolhidos pela sistemática do Simples
Nacional;
v.
Da Inaplicabilidade da Multa de Ofício Qualificada de 150%;
vi.
Do Descabimento da Taxa Selic; e
vii.
Da Ilegalidade da Cobrança dos Juros sobre a Multa.

Do Recurso Voluntário da Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda
Irresignada a Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda - ERR, na condição de
Responsável Tributária, apresentou, em 25/07/2025, o Recurso Voluntário, às fls. 3.976/3.994. É
salutar registrar que, apesar de intimados do aresto atacado, os Responsáveis Tributários: Srs. José
Antônio Cajuela Rodrigues e Florindo Miguel Cajuela Rodrigues, NÃO APRESENTARAM Recursos
Voluntários.
Prosseguindo, salvo a preliminar de tempestividade e da prescrição intercorrente,
semelhante à peça recursal da Carrocerias Votuporanga Ltda, o Recurso Voluntário da ERR
apresentou pleitos idênticos à impugnação protocolada às fls. 3.861/3.866, em especial:
a) Não estão presentes na acusação as premissas básicas que caracterizam o grupo
econômico; e
b) Ademais advoga que restou demonstrado nos autos que: o quadro societário de ambas é
diferente e sem qualquer relação entre si; as datas de constituição de ambas são distantes;
estão sediadas em endereços distintos; e inexiste prova de confusão patrimonial e/ou
administrativa entre as duas.

Da Redistribuição em Respeito ao RICARF

O processo foi encaminhado à 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção
Julgamento, que declinou da competência, consoante Despacho, às fls. 3.953/3.954, nos termos
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
12
do art. 43, V, do Regimento Interno do CARF - RICARF. Em razão disto, foi redistribuído para 1a
Turma, da 2a Câmara, da 1a Seção de Julgamento.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS

Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.
2
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DOS AUTOS E REALIZAÇÃO NA MESMA SESSÃO

Assiste razão à 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção Julgamento, ao
declinar da competência para julgar o caso em questão.
De acordo com o art. 43, V, do RICARF1, a competência para processar e julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa à exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Simples Nacional, bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão
desse regime, independentemente da natureza do tributo exigido, é da Primeira Seção.
No presente caso, além da exação fiscal à epígrafe, há outras relacionadas à
Representação Fiscal, às fls. 3.469/3.547, que culminou na exclusão da Carrocerias Votuporanga

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
13
Ltda da sistemática do Simples Nacional, formalizada no Ato Declaratório Executivo (ADE) no
94/2012, às fls. 3.552, expedido pela DRF SJR/SP, com efeitos a partir de 01/01/2008.
Todavia, encontra-se sob a minha relatoria os processos abaixo relacionados que
serão julgados na mesma sessão, dada ao vínculo por decorrência entre ambos:
a) Processo no 16004.720052/2012-48:
i.
Objeto I: Exclusão do Simples Nacional, formalizada no ADE no 94/2012, a partir de
01/01/2008;
ii.
Objeto II: Exigência das Contribuições Sociais Previdenciárias Patronal e RAT;
iii.
Período: 01/01/2009 a 31/12/2011; e
b) Processo no 16004.720026/2013-09:
i.
Objeto único: Exigência das Contribuições Sociais Previdenciárias Patronal e RAT.
ii.
Período: 01/01/2008 a 31/12/2008.
Por essa razão, firmo a competência desta Turma Ordinária para julgamento da
demanda, bem como do processo a ela vinculados, nos termos do inciso V, do art. 43, do RICARF.

3
DO AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - DEBCAD
No 37.374.853-1
3.1 DOS FATOS QUE ENVOLVERAM A AUTUAÇÃO

Após a emissão do ADE no 094/12, a Autoridade Fiscal ao verificar o cumprimento
das obrigações tributárias principais em razão da exclusão do Simples Nacional por parte da
Recorrente, efetivou lançamento de ofício corporificado no Auto de Infração (AI) DEBCAD no
37.374.853-1.
A apontada autuação recaiu sobre as contribuições correspondentes à parte da
empresa, e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados que
prestaram serviços ao Autuado, no período de 01/2008 a 12/2008, que deixaram de ser recolhidas
pelo contribuinte em face da opção pelo Simples Nacional.
De acordo com o Termo de Constatação, às fls. 3.707/3.722, as bases de cálculo das
contribuições lançadas correspondem as remunerações declaradas pelo contribuinte em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, discriminadas no anexo DD –
Discriminativo do Débito, às fls. 3.698/3.701. Ademais, sobre os valores lançados foi imputada
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
14
multa de ofício de 75%, salvo as competências de 12/2008 e 13/2008, cujas multas de ofício
aplicadas foram qualificadas em 150%.
Insatisfeita a Recorrente atravessou Impugnação, às fls. 3.828/3.852, atacando os
seguintes pontos:
b) Preliminarmente, arguiu cerceamento do direito de defesa, em razão do lançamento de
ofício combatido encontra-se eivado de vício insanável, visto que foram exigidas
contribuições previdenciárias antes de definitivamente julgada a Manifestação de
Inconformidade contra o ato de exclusão do Simples Nacional;
c) No âmbito meritório, advogou em favor:
i.
Da inexistência de motivos a justificar a exclusão do Simples Nacional;
ii.
Da prejudicial de decadência, dado que, sob a sua ótica, caducaram os lançamentos
de ofício relativos aos fatos geradores anteriores a 04/2008, nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN;
iii.
Do cancelamento da autuação, tendo em vista que os efeitos do ADE não podem
retroagir a situações anteriores;
iv.
Do cancelamento da autuação, por erro na aplicação da alíquota de 20% utilizada
pelo Auditor-Fiscal ao apurar a quota patronal, posto que entende que a alíquota
máxima é de 11%;
v.
Caso mantida a autuação, que seja efetivada a compensação entre os valores
objeto do lançamento de ofício e os valores recolhidos pela sistemática do Simples
Nacional;
vi.
Do não cabimento da Multa de Ofício Qualificada de 150%;
vii.
Do não cabimento da Taxa Selic; e
viii.
Da Ilegalidade da cobrança dos juros sobre a multa.
Ao apreciar os questionamentos, a decisão de piso, em breve síntese:
a) afastou a preliminar nulidade por não haver óbice legal à lavratura do Auto de Infração
contra a Impugnante, para a cobrança do tributo devido, quando esta foi excluída do
regime do Simples Nacional por Ato Declaratório Executivo. Acrescentou que se trata de
dever de ofício da Fazenda Pública para precaver-se da ocorrência da decadência;
b) Quanto ao mérito:
i.
Asseverou que não apreciou as argumentações do Sujeito Passivo relacionadas à
exclusão do SIMPLES NACIONAL, visto que já foram analisadas em sede de
Manifestação
de
Inconformidade,
no
processo
administrativo
no
16004.720052/2012-48, julgada improcedente pela 5a Turma da DTJ/FNS, no
Acórdão no 07-32.773, de 19/09/2013.
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
15
ii.
Em relação à prejudicial de decadência, afastou em virtude de, na espécie, restar
provada a ocorrência de simulação com interposta pessoa e o crédito lançado
refere-se ao ano de 2008, portanto, o direito da Receita Federal do Brasil de
constituí-lo só decairia em 31/12/2013, aplicando-se a regra inserta no art. 173, I,
do CTN. Assim, considerando que foram cientificados em 04/2013, o lançamento
não caducou no presente caso;
iii.
no que tange a alegação de erro de aplicação de alíquota, não acolheu uma vez que
os dispositivos legais sob os quais a Recorrente fundamentou tratam da
contribuição a cargo do segurado contribuinte individual, a ser descontada da
respectiva remuneração, no percentual de 11%, não se confundindo com a autuada
relativa à contribuição a cargo da própria empresa, cuja alíquota é de 20%;
iv.
Quanto ao pleito de suspensão do trâmite processual do AI no 37.374.853-1, em
face da apresentação da manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão
do Simples Nacional não pode ser deferido, por ausência de previsão legal, bem
como o art. 151, III, do CTN não se aplica à exclusão do Simples Nacional, já que
trata de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não da suspensão de
efeitos do ato declaratório de exclusão de regime tributário;
v.
quanto aos efeitos retroativos do ato de exclusão determinado pelo ADE, aduziu
que, segundo o cadastro da empresa no portal do Simples Nacional, a opção pelo
Simples ocorreu em 01/07/2007 e, conforme disposto na legislação, sua exclusão
poderia ser fixada a partir do mês em que incorrida a hipótese de exclusão.
Portanto, a fixação da data dos efeitos da exclusão em 01/01/2008, conforme
proposta pelo Auditor-Fiscal que elaborou a representação fiscal contra a Autuada,
acolhida no ADE, não merece reparos; e
vi.
No que diz respeito à compensação pleiteada, também negou pois, consoante art.
56, da IN RFB no 1.300/12, é vedada a compensação das contribuições
previdenciárias com valores recolhidos para o Simples Nacional.
No mais, manteve a qualificação da multa de ofício, em relação as competências de
12/2008 e 13/2008, a aplicação da taxa Selic e os juros moratórios sobre a multa.
Indignada a Recorrente protocolou Recurso Voluntário, às fls. 3.984/4.007, e, salvo
a alegação da existência de erro material na aplicação da alíquota, repisou as querelas arguidas e
apreciadas na instância anterior.
Em outras palavras, a Recorrente silenciou quanto ao pleito “erro material na
aplicação da alíquota” arguida na primeira instância. Logo, uma vez que os motivos que
fundamentaram a impugnação não foram combatidos nesta instância, não há mais litígio em
relação ao citado pleito, pois não foi instaurado o contraditório sobre esta matéria. Nessa toada,
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
16
nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/722, consolidou-se a situação tributária constituída
pelo lançamento naquilo que não foi contestado.
Por derradeiro, é mister salientar que, igualmente ao aresto combatido, também
não reapreciaremos as alegações atinentes à exclusão do Simples Nacional, formalizada no ADE no
94/2012, a partir de 01/01/2008, posto que foram analisadas, nessa instância, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) no 16004.720052/2012-48, cujo julgamento ocorreu também nesta
sessão.

3.2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede preliminar, a Recorrente suscitou nulidade do lançamento fiscal,
asseverando que foi cerceado o seu direito a ampla defesa e ao contraditório, ao se exigir as
contribuições previdenciárias, mediante lavratura de autos de infração, antes do julgamento
definitivo do processo administrativo cujo objeto é a exclusão do Simples Nacional, através do ADE
no 094/12. Nessa linha, o presente lançamento encontra-se eivado de vício insanável, devendo ser
cancelado.
Ao apreciar o tema, o Aresto combatido aduziu que o pleito à epígrafe não podia
prosperar, em razão de não haver óbice legal à lavratura do Auto de Infração contra a Recorrente
para a cobrança do tributo devido, quando esta foi excluída do regime do Simples Nacional por
Ato Declaratório Executivo. Acrescenta, que o art. 61, da Lei no 9.784/993, aplicável ao processo
administrativo fiscal em caráter subsidiário, ratifica a ilação de que as peças recursais não têm
efeito, salvo disposição legal em contrário.
De outro giro, a cobrança do auto de infração é que estará suspensa enquanto não
esgotada na via administrativa a apreciação da defesa – Manifestação de Inconformidade – da
Contribuinte contra o ato que considera lesivo a seus interesses (ADE DRF SJR/SP no 094, de 03 de
dezembro de 2012). Pontuou que quando foi prolatado o acórdão (27/03/2014) já existia o
Acórdão no 07-32.773, exarado pela 5a Turma desta Delegacia da Receita Federal de Julgamento
de Florianópolis/SC, no bojo do processo no 16004.720052/2012-48, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade interposta pela impugnante.
Arremata, aduzindo que também o art. 151, III, do CTN4, não se aplica à exclusão do
Simples Nacional, uma vez que se destina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não

2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
3Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a
autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
17
suspensão dos efeitos do ADE, e os lançamentos tributários decorrentes de exclusão da
multicitada sistemática, devem ser constituídos de ofício pelos Auditores Fiscais, em respeito a
atividade vinculada, a fim de preservá-los da decadência, sendo garantido ao Sujeito Passivo a
ampla defesa e o contraditório pelos meios e recursos atinentes ao processo administrativo fiscal,
bem como a suspensão da exigibilidade do crédito, em face a interposição do recurso –
impugnação ou recurso voluntário, nos termos do apontado normativo do Codex Fiscal.
Irretocável a decisão a quo, inclusive trata-se de questionamento pacificado neste
Conselho através da Súmula CARF no 77, abaixo in verbis:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários
devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade.

3.3 DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Inicialmente o Responsável Tributário ERR inova, em relação à contestação
apresentada em primeiro grau, ao alegar que se operou o instituto da prescrição intercorrente no
caso em tela, visto que esse tema não foi esgrimido em primeira instância, daí porque causa efeito
devera substancioso, sob o ponto de vista processual, nesta esfera. Todavia, entendo que este
capítulo recursal não se encontra precluso, por se tratar de uma matéria de ordem pública
cognoscível em qualquer instância e, portanto, passível de ser apreciado nesta instância.
Dito isto, o apontado responsabilizado alegou o pleito à epígrafe, por ter ocorrido o
transcurso de 11 anos, entre as datas 27/03/2014, quando foi proferido o acórdão combatido, e
25/06/2025, em que foi intimado de tal julgamento. Quer dizer, sob sua ótica, passaram-se mais
de 11 (onze) anos entre esses dois marcos temporais, sem que a autoridade administrativa
apresentasse justa causa por tal demora desarrazoada.
Nesse racional, argumenta que em respeito ao princípio constitucional da
celeridade processual e do preceituado no art. 24, da Lei no 11.457/2007, e no art. 1o, da Lei no
9.873/1999, é incontroverso que o entendimento constante da Súmula CARF no 11 foi revogado
de forma tácita não devendo ser considerado por ocasião do julgamento do presente recurso sob
pena de este Egrégio Conselho Fiscal acabar por negar vigência a Lei Federal. Dessarte, o presente

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
18
pleito deve ser anulado. Em favor de subsidiar suas argumentações mencionou vasta
jurisprudência do STJ e TRF.
Para resolvermos a contenda é essencial registrar que a exigibilidade do crédito
tributário suspende-se com as reclamações e recursos apresentados pelo contribuinte, impedindo-
se o exercício do direito da Administração de cobrar referido crédito, situação em que se
enquadra o presente processo, ao serem protocolados tempestivamente a Impugnação e o
Recurso Voluntário, consoante o disposto no art. 151, III, do CTN5. Logo, não se pode imputar ao
Fisco um estado de inércia enquanto perdurar a eficácia suspensiva em questão. É dizer, no
trâmite do processo administrativo tributário, não corre prazo prescricional.
Outrossim, em que pesem os argumentos utilizados pela Recorrente, é assente no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF a inaplicabilidade da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais, conforme ao que se depreende do enunciado da Súmula CARF
no 11, in verbis, cujo efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF no 277, de 07 de junho de
2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Nesse sentido, levando-se em conta que as Súmulas deste Tribunal devem ser
observadas obrigatoriamente por seus Conselheiros nas suas decisões em estrito cumprimento ao
disposto no art. 123, do Anexo do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20236, enquanto vigente a apontada Súmula Carf, deve ser
respeitada.
Dessa forma, pugno pelo não acolhimento da alegação de que ocorreu prescrição
intercorrente, posto que este instituto não se aplica no processo administrativo fiscal, portanto,
mais não é preciso dizer para que se demonstre a improcedência.

3.4 DO MÉRITO: DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA (APRECIAÇÃO COMPLEMENTAR NO
TÓPICO 3.8, APÓS ANÁLISE DO TÓPICO 3.7: DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
EM 150%)

Antes de darmos seguimento a análise meritória dos pleitos sob julgo, merece
relevo destacar que a DECADÊNCIA se trata de um tema de direito material, portanto de mérito

5 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
6 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
19
ou, melhor dizendo, prejudicial do mérito. Essa acepção é ratificada pelo disposto no art. 487, do
Código Processual Civil - CPC (Lei no 13.105/2015)7.
Ademais, o instituto da decadência consiste em matéria de ordem pública que pode
ser apreciada de ofício pelo julgador tributário, independente de provocação da autuada ou
responsáveis tributários.
Nessa senda, no que diz respeito a este item, o Recorrente aduziu que os
lançamentos de ofício relativos aos fatos geradores anteriores a 04/2008, nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN, foram fulminados pelo multicitado instituto.
Em razão da relação umbilical deste pleito com a imputação da multa de ofício
qualificada no percentual de 150%, apreciaremos após análise deste.

3.5 DO MÉRITO: DA POSSIBILIDADE DOS EFEITOS DO ADE No 094/12 RETROAGIREM A
SITUAÇÕES ANTERIORES

No que tange ao pleito da Recorrente de que os efeitos do ADE no 094/12 não
poderiam retroagir alcançando situações anteriores, nos termos do art. 22, §5°, da Instrução
Normativa SRF no 355/2003, e de decisão do STJ que acredita aplicável ao caso, posto que não
houve mudança na atividade da Recorrente, bem como qualquer outro motivo que justificasse a
exclusão do Simples Nacional, embora tenha intrínseca vinculação ao ato de exclusão – apreciado
no PAF no 16004.720052/2012-48 –, entendemos que há relação com a autuação combatida,
portanto, analisaremos.
Nessa toada, ao apreciá-lo, partindo da premissa que resultou robustamente
demonstrado, notadamente na Representação Fiscal, às fls. 3.469/3.547, que embasou a emissão
do Despacho Decisório, às fls. 3.548/3.551, e do multicitado ADE, que a Recorrente foi constituída
por interpostas pessoas, a decisão de primeira instância asseverou que a retroatividade dos
efeitos do ADE consiste em um procedimento determinado pela legislação de regência,
notadamente o art. 29, IV e § 1o, c/c art. 32, ambos da Lei Complementar no 123/20068, portanto
não merece reparos.

7 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;(g.n.)

8 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
20
Corroborando com a decisão atacada, pugnamos que esta não merece reparos
quando ratificou o entendimento do Fisco de que a Recorrente foi constituída por interposta
pessoa. Nessa linha intelectiva, é com base nesta fundamentação que a data de exclusão deve
ser analisada.
Nos termos dos preceptivos acima elencados, a exclusão do Simples Nacional
nesses casos produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a causa excludente,
sendo despiciendas as alegações da Recorrente de que não houve mudança na sua atividade ou
qualquer outro motivo para exclusão.
A validar o exposto acima, acerca dos efeitos retroativos da exclusão do Simples, o
STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do CPC de 1973
(recurso repetitivo), no sentido de por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser
de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância
ensejadora da exclusão. Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência
da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...]
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de
10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-
calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96),
tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da
Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio
mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.(g.n.)
(...)
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
21
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um
mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1124507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
Neste ponto, é mister destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, são de observância
obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do art. 99, do Regimento Interno do CARF
(RICARF)9.
Na espécie, considerando que a opção pela sistemática do Simples Nacional ocorreu
em 01/07/2007, de acordo com o cadastro da empresa no portal do Simples Nacional, e conforme
legislação, em consonância com jurisprudência do STJ, sua exclusão poderia ser fixada a partir do
mês em que incorrida a hipótese de exclusão, por conseguinte, não merece qualquer retoque o

9 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do C A R F.
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
22
fato dos efeitos da exclusão iniciarem em 01/01/2008, conforme proposta pelo Autoridade Fiscal
que elaborou a Representação Fiscal, acatada no ADE.
Dessarte, o pleito em relação à matéria deve ser indeferido.

3.6 DO MÉRITO: DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO
SIMPLES NACIONAL

Seguindo a ordem dos pleitos integrantes da peça recursal, a Carrocerias
Votuporanga Ltda, a título subsidiário, caso mantida a autuação, requereu a compensação dos
valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional, sob pena de cobrança de valores além dos
supostamente devidos.
A decisão de piso vedou o sinalado pedido de compensação por entender que há
vedação legal para atendimento do pleito.
Entendo que não assiste razão a decisão de piso, portanto, neste ponto, sua
reforma é medida necessária, visto que conforme demonstraremos se refere a tema sumulado
neste Tribunal, por conseguinte, é de rigor a sua aplicação.
Resumidamente, restou pacificado o entendimento, conforme Súmula CARF no 76,
transcrita abaixo, que nos lançamentos de ofício de qualquer tributo, decorrentes de exclusão do
Simples Nacional, devem ser deduzidos do montante efetivamente devido, os valores recolhidos
nessa sistemática pelo Sujeito Passivo, relativos aos períodos autuados e de mesma natureza:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Face ao exposto, oriento meu voto no sentido de reformar a decisão de primeira
instância para que os valores eventualmente recolhidos de contribuição social previdenciária
pela Recorrente, na sistemática do Simples Nacional, relacionado ao período autuado, sejam
abatidos para a aferição do montante efetivamente devido dessa contribuição.

3.7 DO MÉRITO: DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO EM 150%

Fl. 4019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
23
Conforme relatado, a Autoridade Fiscal imputou multa de ofício qualificada de
150% sobre as contribuições sociais devidas, relativas às competências 12/2008 e 13/2008, nos
termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 – registro antes da modificação efetuada pela Lei no
14.689/2023 -, por entender, conforme item 10 – Da Aplicação da Multa de Ofício, parte
integrante do Termo de Constatação, às fls. 3.707/3722, resultar clarividente na Representação
Fiscal, às fls. 3.469/3.547, que os administradores da ERR, por longos anos, agiram objetivando
disfarçar a existência de uma verdadeira atividade da Recorrente, fato que caracteriza simulação e
fraude em sentido lato. Ou seja, a ERR se utilizou da Excluída como um meio de encobrir a
existência de fatos geradores por ela realizados, em favor de impedir ou dificultar que a Fazenda
Pública lhe exigisse a obrigação tributária.
Ao final o Auditor Fiscal, por acreditar que qualquer conduta fraudulenta praticada
pelo sujeito passivo, objetivando reduzir ou suprimir tributo, subsome-se às hipóteses previstas
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aduziu ser (...) irrelevante distinguir se a conduta
fraudulenta se configurou em sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre
em qualquer um dos tipos infracionais definidos na citada lei. (g.n.)
Em sede impugnatória, a Interessada questionou a qualificação em comento
asseverando que não há que se falar em fraude, conluio ou sonegação no presente caso.
Tampouco é compreensível a diferenciação desta multa em relação à aplicada (75%) às
competências de janeiro a novembro de 2008, pois os fatos alegados foram os mesmos ao longo
de todo o exercício de 2008.
Ao apreciar a questão, o Aresto recorrido, inicialmente fez um breve histórico
justificando a aplicação da multa de ofício ordinária de 75%, art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, na
redação dada pela Lei 11.488/2007, para as competências de 01/2008 a 11/2008, em estrito
cumprimento do determinado no art. 35, da Lei 8.212/91, na redação anterior à Medida Provisória
(MP) no 449/2008. No entanto, no que tange as competências de 12/2008 e 13/2008, já sob a
vigência da MP no 449/2008, foi aplicada a norma estabelecida por esta, segundo a qual a infração
cometida sujeita-se à multa de ofício prevista no artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/1996, na redação
dada pela Lei 11.488/2007.
Nesse racional, entendeu correta a imputação da qualificação da multa de ofício
contestada, justificando que a (...) conduta praticada pela Impugnante, agindo de forma simulada,
por meio de interposta pessoa, com o fito de obter o benefício tributário do não pagamento das
contribuições previdenciárias, a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social, enquadra-se na
moldura prevista pela legislação para a qualificação da multa aplicada. Logo, entendo correto o
proceder do Auditor-Fiscal.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente repisou os fundamentos apresentados
na impugnação.
Antes de avaliarmos as razões da combatida qualificação da multa de ofício, é
salutar trazer a este voto entendimentos sobre o tema.
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
24
Inicialmente, é importante registrar que a multa qualificada encontra-se regulada
pelo artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 200710.
Portanto, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), imputado como uma
forma qualificada da multa de ofício comum de 75%, deve ser aplicado apenas nos casos previstos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 196411, ou seja, o intuito de fraude foi aludido em seu
sentido amplo, devendo para seu entendimento, serem observadas as definições dos indigitados
dispositivos
Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira hipótese qualificadora
autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a fraude serem orquestradas por
meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).
A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas
quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação e/ou fraude. E
apenas pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa finalidade, aquilo que esteja em
conformidade com o modelo arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de
1964.
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos
preditos normativos, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são
condutas dolosas. Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente
(...)”, que é repetida em ambos os artigos.

10 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: ; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n)

11Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos no artigo 71 e 72. (g.n)

Fl. 4021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
25
Portanto, sonegação e fraude são condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Para
qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a
ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto probatório
suficiente, sendo essencial a individualização e tipificação desta em relação a cada contribuinte,
ou seja, não basta a simples alegação genérica de dolo.
Outrossim, é cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da demonstração de um “algo mais”, no
procedimento do agente fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva descrita no tipo tributário,
sendo preciso que haja a efetiva comprovação da intenção da prática do fato delituoso.
Digo isso porque as razões que fundamentam a multa qualificada são
independentes das justificativas para a exigência do tributo e da multa de ofício simples, o que
garante ao sujeito passivo plena compreensão dos motivos da qualificadora e a possibilidade de
exercer sua defesa de maneira eficaz.
Nesse raciocínio, embora o crédito tributário decorra de um ato da Administração
Pública e tenha presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção não dispensa a fiscalização
de demonstrar, de maneira individualizada, a conduta tipificada do contribuinte que justifique a
aplicação da multa qualificada.
A sobredita acepção encontra ressonância em jurisprudências das Câmaras Alta e
Baixa deste Tribunal, conforme ementas abaixo transcritas:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS DE
SONEGAÇÃO E FRAUDE FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta
por cento), prevista no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, se provadas nos
autos as condutas de sonegação ou fraude. (3402-009.772 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 13/12/2021)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INESPECIFICIDADE. DEVER DE COMPROVAÇÃO
DA CONDUTA.
A falta de especificação de qual tipo tributário cometeu o contribuinte (fraude,
sonegação ou conluio) e a não comprovação de ação ou omissão dolosa exigem o
cancelamento da qualificação da multa de ofício e demandam sua redação ao
patamar legal de 75%. (2402-009.608 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária. Sessão de 12/03/2021)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INESPECIFICIDADE. DEVER DE COMPROVAÇÃO
DA CONDUTA.
A falta de especificação de qual tipo tributário cometeu o contribuinte (fraude,
sonegação ou conluio) e a não comprovação de ação ou omissão dolosa exigem o
cancelamento da qualificação da multa de ofício e demandam sua redação ao
patamar legal de 75%. (9202-010.558 – CSRF / 2a Turma. Sessão de 24/11/2022)
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
26
Na espécie, a constituição da Recorrente por interposição de pessoas, consistiu no
fundamento para exclusão do Simples Nacional concretizada na emissão do ADE no 94/2012.
Conforme vimos, a Autoridade Fiscal, referenciando-se na Representação Fiscal, efetivou o
lançamento de ofício questionado, aplicando a multa de ofício - conforme expomos qualificada
apenas para as competências de 12/2008 e 13/2008 -. Todavia, repetiu idêntico fundamento para
justificar a qualificação em comento, configurando dupla sanção para o mesmo ato.
Para que tal situação seja evitada, é imprescindível que seja comprovado aquele
“algo a mais”, “esforço adicional” ou “conduta extra” que suplanta o ato objetivo descrito no tipo
tributário e, por conseguinte, evidencia o dolo específico por parte do Fiscalizado, justificando a
imputação de multa de ofício qualificada sobre a exigência dos tributos combatidos.
No presente caso, esse ônus não foi cumprido pela Autoridade Fiscal que deixou de
individualizar as condutas atribuídas ao Autuado, tampouco tipificou de forma concreta as ações
nos ilícitos previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64. Limitou-se, em vez disso, a
mencionar de maneira abstrata que a multa foi qualificada.
Destarte, torna-se ilegítima a qualificação sob julgo, devendo ser reduzida ao
percentual ordinário de 75%, aplicável às infrações comuns, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/96.
Para arrematar, no que toca ao tema, destaco acórdão no 1201-007.172,
recentemente prolatado por esta turma de julgamento, cujo voto condutor é de lavra do ilustre
Conselheiro Renato Rodrigues Gomes:
MULTA AGRAVADA DE 150%. AFASTADA.
A imposição da penalidade qualificada depende da comprovação da ocorrência de
crimes de sonegação, fraude ou conluio, conforme estabelecido nos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64. A simples alegação genérica do ilícito não basta para
justificar a qualificação da multa, sendo essencial a individualização e tipificação
da conduta do contribuinte por parte da autoridade fiscal.
Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a majoração da
multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser reduzida ao
percentual padrão de 75%, aplicável às infrações comuns, conforme o artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96.
Face ao exposto, oriento meu voto no sentido de que seja afastada a qualificação
da multa de ofício aplicada às competências de 12/2008 e 13/2008.

3.8 DO MÉRITO: DA ANÁLISE COMPLEMENTAR DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Fl. 4023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
27
Conforme dispomos no item 3.4, a Recorrente pleiteou o reconhecimento da
decadência, consoante o disposto no art. 156, inciso V, do CTN12, quanto aos créditos tributários
autuados, relativos aos fatos geradores anteriores a 04/2008, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN, pois, na sua ótica, foram fulminados pelo multicitado instituto, caso a questionada
qualificação da multa de ofício fosse afastada, visto que efetuou recolhimentos pela sistemática
do SIMPLES NACIONAL os quais devem ser considerados para efeitos do presente pleito.
Nessa senda, na espécie, há particularidades que merecem ser repisadas pois,
embora a Autoridade Autuante tenha imputado a multa de ofício qualificada, nos termos do art.
44, § 1o, da Lei 9.430/1996, na redação dada pela Lei 11.488/2007, apenas para as competências
de 12/2008 e 13/2008, aplicando a multa de ofício ordinária para as demais competências –
01/2008 a 11/2008 -, o fez exclusivamente por força do determinado no art. 35, da Lei 8.212/91,
na redação anterior à Medida Provisória (MP) no 449/2008. Todavia, afirmou que a Recorrente
agiu de forma simulada, por meio de interposta pessoa, objetivando obter o benefício tributário
do não pagamento das contribuições previdenciárias, a cargo da empresa, destinadas à
Seguridade Social. Tal ilação, conforme vimos, foi corroborada pela decisão a quo.
No tópico anterior, analisamos a qualificação da multa de ofício sob julgo e
pugnamos pelo afastamento.
Dessarte, considerando que a Recorrente optou, no ano-calendário de 2008, pelo
SIMPLES Nacional, e efetivou recolhimentos mensais por esta sistemática; considerando que o
fato gerador da Contribuição Previdenciárias, a cargo da sociedade empresária, incidentes sobre
os pagamentos efetuados aos segurados empregados e contribuintes individuais, destinadas à
Seguridade Social e, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), tem
periodicidade mensal, as relativas as competências: 01/2008 a 03/2008, se concretizaram,
respectivamente, entre 31/01/2008 e 31/03/2008.
Nessa linha intelectiva, levando-se em conta que a ciência do lançamento
guerreado se perfez em 01/04/2013, quer dizer passados mais de cinco anos da ocorrência dos
fatos geradores das apontadas competências, é forçoso reconhecer haver perecido o direito da
Fazenda da União de exigir as Contribuições Previdenciárias questionadas.
Diante do exposto, repriso, em razão de termos afastado a qualificação da multa de
ofício, aplica-se para contagem do prazo decadencial a regra especial disposta no art. 150, § 4o, do
CTN, por conseguinte, oriento meu voto no sentido de reconhecer que caducaram as
Contribuições Previdenciárias lançadas de ofício, relativas às competências: 01/2008 a 03/2008.

12 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;

Fl. 4024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
28

3.9 DO MÉRITO: DA TAXA SELIC

A Recorrente aduz, com base em vários fundamentos, que a utilização da taxa SELIC
é ilegal e inconstitucional.
Já o acórdão recorrido entende improcedente as alegações do Sujeito Passivo, visto
que a aplicação da taxa SELIC como juros de mora encontra amparo na legislação pátria.
Entendo que não merece reparos as razões expostas pela decisão atacada. Apenas
acrescento que o art. 16113, do CTN, prevê expressamente a possibilidade de lei fixar juros
diversos do quanto por ele previsto.
Ademais, o art. 89, § 4o, da Lei 8.212/9114, estabelece que os valores restituídos ou
compensados de contribuições sociais previdenciárias serão acrescidos de juros obtidos pela
aplicação da taxa Selic.
Nesse diapasão, este Tribunal já pacificou entendimento, inclusive sumulado, a
respeito da aplicação da taxa SELIC como juros moratórios sobre débitos administrados pela RFB,
dentre eles os referentes às contribuições sociais previdenciárias:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

13 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual fôr o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

14 Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as
contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
(...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês
subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).

Fl. 4025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
29
Por derradeiro, não cabe a este Conselho discutir quanto ao caráter remuneratório
da taxa SELIC, pois a Administração Pública é regida pelo Princípio da Legalidade e, sendo assim,
deve respeito as normas vigentes.
Destarte, patente o indeferimento do recurso da contribuinte neste tópico.

3.10 DO MÉRITO: DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO

Concluindo a apreciação dos pedidos meritórios relacionados à autuação, a
Recorrente alega que, ainda que se entenda correta a utilização da taxa SELIC para cobrança dos
juros de mora incidente sobre o tributo supostamente devido, é certo que não poderá ser exigida
sobre a multa de ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal, devendo ser acolhido o
correspondente pedido de cancelamento.
A decisão a quo igualmente rechaçou no mesmo tópico que indeferiu o pleito
relativo à taxa SELIC.
Sem mais delongas, acerca da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, o
tema encontra-se pacificado pela Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício”.
Diante do exposto, rejeito a alegação.

4
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
4.1 DOS FATOS

Segundo relatado, de acordo com as constatações expostas no Termo de Sujeição
Passiva Solidária, às fls. 3.725/3.818, a Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade solidária a
pessoa jurídica Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e as pessoas físicas Florindo Miguel
Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, procuradores e atuais sócios daquela, pelo
crédito tributário lançado de ofício, com base nos arts. 124, inciso I, e 135, ambos do CTN.
Todavia, às fls. 3.813, conforme excerto abaixo, cita que a solidariedade de empresas de um
mesmo grupo econômico, para fins de recolhimento de contribuições previdenciárias, obrigação
principal, vem expressamente prevista em diversos dispositivos legais, dos quais destacamos o
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
30
inciso IX, do art. 30, da Lei no 8.212/91, com redação alterada pela Lei no 8.620/93, c/c com art.
121, II, do CTN.

No que toca ao interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, assevera que restou claramente
demonstrado na Representação Fiscal, às fls. 3.469/3.547, escorada em vasto arcabouço
probatório, que as empresas faziam parte de um grupo econômico de fato – denominado GALEGO
- e a Carrocerias Votuporanga Ltda foi constituída por interpostas pessoas, visto que era
controlada – técnica, administrativa e financeiramente - por pessoas vinculadas à ERR ou por
familiares de administradores desta, atuando as duas empresas de forma integrada e coordenada,
constituindo na realidade uma única empresa.
Em suma, aduz que conceitos como “todas por uma ou uma por todas”,
mutualidade de interesses”, “ligação mútua” ou “comunhão de atitudes” se aplicam aos
responsabilizados na condução dos negócios da Fiscalizada, uma vez que se utilizaram desta como
forma de encobrir fatos geradores por ela realizados, em prol de impedir ou dificultar que a
Fazenda Pública exigisse a obrigação tributária da ERR, caracterizando o interesse comum.
Quanto à responsabilidade tributária, fundamentada no art. 135, III, do CTN,
demonstrou restar hialino que, por tudo que foi explanado e comprovado nos autos, a ERR era
sócia de fato e tinha pleno comando sobre a Autuada, a quem constituiu por interposta pessoa
para infringir a legislação do Simples Nacional – legislação tributária - e, por consequência, causar
prejuízo ao Fisco.
No que toca à gestão e administração da ERR, foi outorgado pelos sócios de
direito, á época: Sr. José Martinez Rodrigues e Sra. Izabel Cajuela Rogrigues, aos seus filhos:
Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, amplos poderes, desde
16/08/2000, consoante procurações, às fls. 3.641/3.643, os quais, em 01/02/2011, tornaram-se
sócios de direito.
Resumidamente, inclusive calcado em vasta documentação comprobatória carreada
aos autos, todas as decisões atinentes a ERR e ao GRUPO GALEGO passavam pelo crivo das citadas
pessoas físicas responsabilizadas durante o período que envolveu a autuação – 01/2009 a
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
31
12/2011. Melhor dizendo eram os titulares de fato da Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda,
de 16/08/2000 a 01/02/2011, quando assumiram de direito.
Nessa esteira, ficou caracterizada infração à lei, visto que os sinalados
administradores conduziram os negócios das pessoas jurídicas apontadas no sentido de disfarçar a
existência de uma verdadeira atividade, melhor dizendo, o Sujeito Passivo, optante pelo Simples
Nacional, não assumiu o risco de sua atividade econômica, sendo assim, subordinada a empresa
ERR, tanto em sua administração, quanto em seu custeio, visando, portanto, fraudar a
Administração Tributária.
Indignados, a ERR e os Senhores Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio
Cajuela Rodrigues impugnaram a responsabilidade tributária atribuída pelo crédito tributário
lançado, em peças separadas. Em linhas gerais, argumentam que, na espécie, não estão presentes
as premissas básicas que caracterizam o grupo econômico, visto que:
a) A ERR advoga que não é sócia da Autuada, tampouco mantém vinculação direta com a sua
administração, e está sediada em endereço diverso. Ademais, impor a responsabilidade
nos termos do art. 124, I, e 135, do CTN, não deve prosperar, uma vez que não se
vislumbra no caso concreto nenhum dos requisitos a indicar referida sujeição passiva
solidária, pois:
i.
Não há provas nos autos do interesse comum na situação que constitui o fato
gerado da obrigação principal;
ii.
Ademais, não se pode imputar a terceira pessoa totalmente desvinculada aos fatos
geradores supostamente ocorridos, o dever solidário de recolher tributos de
empresa da qual não tem qualquer relação, salvo comercial, não tem ingerência,
tampouco restou comprovada fraude, conluio ou outras práticas ilícitas, nos termos
do art. 135 e 137, do CTN.
b) As pessoas físicas aduzem que não possuem qualquer participação societária na autuada,
não sendo seus sócios, conforme se observa do contrato social carreado aos autos, como
também não tem qualquer relação com a sua administração e repisam as argumentações
apresentadas pela ERR; e
c) A Fiscalização baseou-se em presunções para imputar as responsabilidade em comento.
Ao apreciar a questão, a decisão guerreada manteve integralmente as
responsabilidades tributárias imputadas, em razão de restar caracterizada, de forma inequívoca, a
participação dos co-autuados na condução dos negócios da Autuada, com base nos seguintes
fundamentos:
a) No que toca a pessoa jurídica Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e a configuração
do grupo econômico de fato, aduz que, (...) no caso em comento, a solidariedade provém
do artigo 30, IX, da Lei no 8.212/91, citado pela auditora no relatório fiscal, o qual dispõe
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
32
que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações tributárias:
i.
(...) Como se pode perceber, a solidariedade no lançamento que se analisa não é
decorrente de suposto interesse comum das empresas envolvidas, mas da aplicação
de solidariedade prevista em lei específica, nos termos do art. 124, II, do CTN;
ii.
(...) Assim, constatado a existência de grupo econômico, que já é suficiente para
atribuir a responsabilidade tributária a elas, prescindível que se examine a questão
atinente ao interesse comum;
iii.
(...) Ocorre que o IX, do artigo 30, da Lei no 8.212/1991 não traz o conceito de grupo
econômico, o que nos remete a aplicação da analogia, consoante disposição do art.
108, inciso I do Código Tributário Nacional. (...) No presente caso, pode ser aplicado
o art. 2o , § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho:
 (...) A interpretação do dispositivo legal não reserva dúvidas. Existe um
grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem sobre a
direção de outra, de modo a constituir um grupo comercial, industrial ou
de qualquer outra atividade;
 (...) Enquadram-se nessa hipótese as pessoas jurídicas que são sócias, de
fato, de sociedade formalmente constituída, porquanto configuram um
grupo econômico de fato.
b) Quanto à Responsabilidade Tributária, com base no art. 135, III, do CTN, dos
administradores Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues,
aduziu que:
i.
Os sócios de direito da ERR outorgaram aos seus filhos - as pessoas físicas
responsabilizadas – amplos poderes para gerir e administrar a ERR – sócios de fato -
, desde 16/08/2000, os quais se tornaram sócios administradores de direito em
01/02/2011;
ii.
(...) O exercício de fato dos poderes de gerência são corroborados com atos de
administração citados no Termo de Sujeição Passiva Solidária;
iii.
(...) Entendo que os fatos apontados pela autoridade fiscal caracterizam a conduta
vedada expressamente pela legislação, ou seja, houve a prática de conduta com
infração à legislação tributária, porquanto os administradores da Equipamentos
Rodoviários Rodrigues Ltda. agiram com infração a lei, ao alterarem o fato gerador
da contribuição previdenciária, mediante a utilização de pessoa jurídica constituída
por interposta pessoas (Carrocerias Votuporanga Ltda.), deslocando, dessa forma, o
sujeito passivo da obrigação tributária, como dantes discorrido nesse voto; e
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
33
iv.
Que nos autos não está em discussão a responsabilidade de Terceiros, previstas no
art. 134, ou a responsabilidade por infrações do art. 137, ambas previstas no Codex
Fiscal.
Irresignada apenas a Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda (ERR) atravessou
Recurso Voluntário. Ou seja, apesar de intimados do aresto atacado, os Responsáveis Tributários:
Srs. José Antônio Cajuela Rodrigues e Florindo Miguel Cajuela Rodrigues, NÃO APRESENTARAM
Recursos Voluntários.
No que diz respeito ao recurso da ERR, quanto a sua responsabilidade tributária
calcada no preceituado no art. 124, II, do CTN, salvo ter inovado no que tange à preliminar de
prescrição intercorrente – já apreciada neste voto -, repisou os argumentos carreados na
impugnação protocolada às fls. 3.861/3.878, notadamente:
a) Que não estão presentes na acusação as premissas básicas que caracterizam o grupo
econômico; e
b) Que restou demonstrado nos autos que: o quadro societário de ambas é diferente e sem
qualquer relação entre si; as datas de constituição de ambas são distantes; estão sediadas
em endereços distintos; e inexiste prova de confusão patrimonial e/ou administrativa entre
as duas.

4.2 DOS ENTENDIMENTOS SOBRE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, COM BASE NO ART.
124, DO CTN

Antes de avaliarmos as razões da combatida responsabilização, merece tecermos
comentários sobre entendimentos dogmáticos, doutrinários e jurisprudenciais sobre a
responsabilidade solidárias nos termos do art. 124, do CTN15.
No Direito Civil, a solidariedade pode se dar tanto entre os devedores como entre
os credores, decorrendo de lei ou da vontade das partes, conforme estabelecem os arts. 264 e
265, do Código Civil16. Diferentemente, no Direito Tributário a solidariedade decorre sempre de lei
e só pode ocorrer no polo passivo.

15 Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

16 Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada
um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Fl. 4030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
34
O art. 124, do CTN, cuida das hipóteses de solidariedade, estabelecendo em seu
inciso I, a chamada solidariedade de fato, para as pessoas que têm interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. Já no inciso II, estabelece a chamada
solidariedade de direito, que ocorre entre as pessoas expressamente designada em lei, sem que
seja necessária a presença do interesse comum.
Nesse diapasão, com relação à atribuição de responsabilidade com fundamento no
art. 124, do CTN, cabe destacar que a autoridade fiscal constitui o crédito tributário identificando
uma relação obrigacional tributária que vincula o sujeito ativo (ente tributante) a dois ou mais
sujeitos passivos (contribuinte e responsável). O sujeito passivo solidário é integrante da própria
relação jurídico-tributária ab inicio, de maneira que sua sujeição passiva é congênita ao
acontecimento do fato gerador, ou seja, a obrigação tributária já nasce apresentando dois ou mais
sujeitos passivos igualmente responsáveis pelo adimplemento da obrigação, em solidariedade.
Na solidariedade passiva existe uma única obrigação e mais de um devedor
obrigado por ela como um todo. Não há um devedor “principal” e um responsável “solidário”. Há
dois ou mais devedores, que são obrigados por uma única, idêntica e indivisível obrigação.
Conforme disposto no parágrafo único do referido art. 124, a solidariedade não admite o chamado
“benefício de ordem”, que seria a condição de o credor primeiro dirigir sua exigência para um
devedor e, apenas se insolvente este, impossibilitado de adimplir a obrigação, sucessivamente,
direcionar-se ao outro devedor, “solidário”.
Pode então traduzir que a solidariedade não é, stricto sensu, um instituto voltado à
garantia do adimplemento da obrigação pelo devedor, posto que diz respeito à própria
constituição do crédito tributário sobre uma pluralidade de devedores, todos responsáveis pela
obrigação como um todo. Os sujeitos passivos tributários estão visceralmente ligados por um
vínculo de origem, congênito ao surgimento da obrigação tributária.
Paulo de Barros Carvalho17 ensina que existe solidariedade sempre que houver mais
de um devedor na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral:
No direito tributário, o instituto da solidariedade é um expediente jurídico eficaz
para atender à comodidade administrativa do Estado, na procura da satisfação
dos seus direitos. Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação
jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral, dizemos existir
solidariedade, na traça do que preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro. (g.n)
Nas palavras de Mizabel Abreu Machado Derzi, atualizadora da obra de Aliomar
Baleeiro18, a solidariedade não é forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação
tributária, mas apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o
polo passivo:

17 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317

18 BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro, 11a ed., atualizada por Mizabel Abreu Machado Derzi, Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 729
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
35
A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta,
como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a
matéria em seção própria, estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade.
(...)
Quando houver mais de um obrigado no pólo passivo da obrigação tributária
(mais de um contribuinte, um contribuinte e um responsável, ou apenas uma
pluralidade de responsáveis), o legislador terá de definir as relações entre os
coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com
benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão
de um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, apenas forma de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o pólo passivo.
(g.n)
Assim, no momento em que a autoridade fiscal detecta que está diante de uma das
situações previstas no art. 124, do CTN, é seu dever efetuar o lançamento sobre a pluralidade de
sujeitos passivos solidários, constituindo o crédito tributário de maneira a identificar corretamente
as pessoas ligadas ao polo ativo solidariamente.
Na espécie, o acórdão recorrido tratou apenas da solidariedade de direito, disposta
no art. 124, II, do Codex Fiscal, e no que nos interessa a ligada à autuação de contribuição
previdenciária, posto que o inciso IX, do art. 30, da Lei no 8.212/9119, com redação alterada pela
Lei no 8.620/93, expressamente designa que as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei,
ou seja, sendo dispensável a demonstração do interesse comum.
Nesses casos, encontra-se consolidado e vinculante para todos os Conselheiros
deste Tribunal o entendimento corporificado na Súmula CARF no 210: “As empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN”.

19 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta Lei;

Fl. 4032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
36
4.3 DAS RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS DA EMPRESA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
RODRIGUES LTDA E DAS PESSOAS FÍSICAS: FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES E
JOSÉ ANTONIO CAJUELA RODRIGUES
4.3.1 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NOS TERMOS DO ART. 124, II, DO CTN

Aplicando-se a precitada linha cognitiva relacionada aos fundamentos das
responsabilidades tributárias imputadas à epígrafe, é essencial levarmos em conta tudo que foi
exaurido neste voto, notadamente as averiguações e provas que alicerçaram a manutenção da
exclusão da Autuada da sistemática do Simples Nacional.
Melhor dizendo, nossa ilação foi baseada em extenso arcabouço probatório e
constatações efetuadas pela Autoridade Fiscal, associado a uma apreciação detalhada do Aresto
atacado, que demonstraram, de modo inconteste, que a Equipamentos Rodoviários Rodrigues
Ltda é sócia de fato da Carrocerias Votuporanga Ltda e, juntamente com a Galego Implementos
para Transporte Ltda, formam um grupo econômico de fato - GRUPO GALEGO. Em linhas gerais,
repiso o que restou indiscutivelmente atestado no procedimento fiscalizatório:
a) Os sócios da Autuada com poderes de gerência no contrato social, concomitantemente,
tinham vínculo empregatício com a ERR;
b) A Fiscalização evidencia e a Defesa não conseguiu infirmar que os sócios formalmente
constituídos exerceram, de fato, as competências que lhes foram outorgadas pelo
instrumento constitutivo da empresa, tampouco participavam das decisões ou detinham
capacidade técnica e especialmente financeira para integralizar as quotas do capital social
subscrito na constituição;
c) Desde a sua constituição, a Fiscalizada foi gerida, administrada e controlada por
empregados da ERR ou por pessoa do grupo familiar dos sócios dessa (José Rodrigues
Martinez Neto);
d) A ERR e a Autuada ocupam o mesmo empreendimento, utilizam-se da mesma caixa postal,
desenvolvem a mesma atividade e fabricam o mesmo produto com a mesma marca
(carrocerias de madeira marca galego);
e) Embora tivessem tido o vínculo empregatício com a ERR e imediatamente terem sido
contratados pela Fiscalizada, tais segurados de fato permaneceram a serviço da ERR e
continuaram a exercer as mesmas atividades sem quebra de continuidade e prejuízos na
produção dos produtos da Marca Galego;
f) Além do fornecimento da matéria-prima, as máquinas e equipamentos indispensáveis ao
desenvolvimento da atividade econômica da Autuada são partes integrantes do Ativo
Permanente da ERR, de acordo com contrato de comodato;
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
37
g) Diversas despesas operacionais da Fiscalizada – inclusive admitido por ela no item 8 da
Representação Fiscal e ratificado mediante elementos obtidos em decorrência de ação
fiscal desenvolvida junto à ERR – são custeadas e escrituradas na contabilidade da ERR;
h) Há diversos empregados especialistas registrados na Autuada, cujas máquinas só existem
no Ativo Permanente da ERR e não fazem parte do citado contrato de comodato; e
i) Através de vasto cabedal probatório, obtido em procedimento de busca e apreensão
judicial, demonstrou-se que a Fiscalizada é administrada, controlada e operacionalizada
pelos funcionários vinculados ao setor administrativo da ERR, sem qualquer participação
dos seus sócios-gerentes.
Em síntese, sobeja clarividente que a Carrocerias Votuporanga Ltda foi constituída
por interpostas pessoas e é integralmente controlada por mandatários da ERR, que se encarregava
de provê-la de toda a logística, estrutura administrativa e recursos essenciais ao desempenho de
suas atividades, atuando as duas empresas de forma integrada e coordenada, constituindo na
realidade um único empreendimento.
Tal constituição visou beneficiar a ERR que pode se expandir sem sofrer aumento da
carga tributária, pois deslocou parte do seu faturamento para Autuada, mantendo-se dentro do
limite do Simples Nacional e deixando de arcar com as obrigações previdenciárias, causando
prejuízo a Fazenda Pública.
Ora, embora a ERR tenha se esmerado em prol de sustentar que a relação com a
Autuada era meramente comercial e se encontravam em lados opostos da relação jurídica
privada, em verdade, restou inconteste que figuravam no mesmo pólo e atuaram de modo
comum e conjunto na situação que constituiu o fato imponível. Quer dizer, realizaram
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador da obrigação principal previdenciária.
Nessa senda, considerando que, na espécie, se trata de autuação de contribuição
social previdenciária e foi constatada a formação de grupo econômico, irretocável o aresto
atacado em manter a imputação de responsabilidade solidária da Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda, nos termos do inciso IX, do art. 30, da Lei no 8.212/91, c/c com o art. 124, II, do
Codex Fiscal, até porque, conforme exaurimos, encontra guarida na Súmula CARF no 210, sendo
nestes casos despicienda a questão de verificação do interesse comum por parte do Fisco.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de manter a responsabilidade
tributária da pessoa jurídica Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda, nos termos do art. 124,
II, do CTN.

4.3.2 DAS RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS NOS TERMOS DO ART. 135, III, DO CTN

Fl. 4034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
38
No que toca ao tema, ressalvamos que a responsabilização tributária dos
administradores de fato da Recorrente - Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio
Cajuela Rodrigues, fundou-se no art. 135, III, do CTN20, em decorrência de terem praticado atos
com infração à legislação tributária, notadamente o art. 29, inciso IV, da Lei Complementar no
123/2006.
Entretanto, conforme registrado no relatório e no voto, apesar de intimados do
aresto atacado, os mencionados Responsáveis Tributários, NÃO APRESENTARAM Recursos
Voluntários. Melhor dizendo, silenciaram no que diz respeito à sinalada responsabilidade
tributária.
Ora, é sabido e consabido que as alegações – motivos de fato e de direito em que se
fundamenta a impugnação, os pontos de discordância e as razões que inferir - e provas
documentais devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de o
Interessado fazê-lo em outro momento processual, salvo nos casos expressamente admitidos em
lei, nos termos do art. 16, § 4o, do PAF21.
Dessarte, em razão de não ter recorrido no que diz respeito à tributação
relacionada às receitas de prestação de serviços escrituradas, mas não declaradas, restou
caracterizada a preclusão consumativa.
Nessa toada, oriento meu voto no sentido de manter a responsabilidade tributária
da pessoa jurídica Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda e das pessoas físicas Florindo
Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, com fundamento no art. 135, III, do
CTN.

5
DA CONCLUSÃO

20 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

21 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)

Fl. 4035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720026/2013-09
39
Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DOS RECURSOS
VOLUNTÁRIOS e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para:
a) REJEITAR a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa;
b) REJEITAR a preliminar de prescrição intercorrente;
c) ACATAR a prejudicial de decadência das competências de 01/2008 a 03/2008;
d) MANTER os créditos tributários integrantes da lide não caducados, juntamente com os
acréscimos legais correspondentes;
e) AFASTAR a qualificação da multa de ofício imputada reduzindo o percentual de 150% para
75%;
f) DETERMINAR a compensação dos valores eventualmente recolhidos de contribuição social
previdenciária pela Fiscalizada, na sistemática do Simples Nacional, relacionado ao período
autuado, com os montantes efetivamente devidos dessa contribuição; e
g) MANTER as responsabilidades tributárias da pessoa jurídica Equipamentos Rodoviários
Rodrigues Ltda, nos termos do arts. 124, II, do CTN; e das pessoas físicas Florindo Miguel
Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues, com fundamento no art. 135, III, do
CTN.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 4036
DF CARF MF
Original